Tribunal: TJSP
Processo: 1010215-10.2025.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão, obscuridade e contradição. Inocorrência. Ausência de vício no julgado. Mero inconformismo da parte, visando à modificação do resultado, o que injustifica a excepcional atribuição de efeito infringente aos embargos declaratórios. Embargos de declaração rejeitados.